Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Érica da Mota Prado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de fraude à execução em razão da ausência de interesse de agir. O incidente visava declarar ineficaz a alienação de veículo de luxo de um dos executados a seu patrono, sob alegação de fraude. A agravante requereu, ainda, a inclusão do advogado adquirente e da sociedade de advocacia no polo passivo da execução, pleito não analisado na origem quanto à pessoa do advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a instauração do incidente de fraude à execução para reconhecimento da ineficácia da alienação de veículo com gravame fiduciário a terceiro; (ii) estabelecer se é possível incluir o patrono dos executados e sua sociedade de advocacia no polo passivo da execução com base nos elementos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de inclusão do advogado no polo passivo da execução configura inovação recursal, pois não foi deduzido na origem, razão pela qual o recurso não é conhecido nesta parte.
4. O incidente de fraude à execução exige interesse de agir, consubstanciado na utilidade da prestação jurisdicional requerida.
5. A alienação de bem móvel com gravame fiduciário sem anuência do credor é, por lei, ineficaz, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, não sendo necessária declaração judicial adicional para tanto.
6. A utilidade da declaração de ineficácia é inexistente, pois o bem encontra-se em fase de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, cujo crédito supera o valor de mercado do bem, inexistindo proveito prático à exequente.
7. Ausente a demonstração de que a medida requerida traria qualquer vantagem concreta à agravante, resta configurada a falta de interesse processual, o que inviabiliza a instauração do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instauração de incidente de fraude à execução pressupõe a utilidade da medida para o exequente, sendo incabível quando o bem objeto da alienação possui gravame fiduciário e se encontra sob iminente consolidação da propriedade em favor do credor.
2. Pedido de inclusão de patrono no polo passivo da execução formulado apenas em sede recursal configura inovação e não deve ser conhecido.